Tribunal: TJDFT
Processo: 0722204-67.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0722204-67.2024.8.07.0007 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PANAMERICANO ARRENDAMENTO MERCANTIL SA APELADO: BENICIO CUNHA XIMENES D E S P A C H O Concedo ao Apelante o prazo de 5 (cinco) dias para que complemente o o preparo, na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção, porquanto deixou de fazê-lo no ato de interposição do recurso. Publique-se. Brasília/DF, 8 de setembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator